Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO. RESSARCIMENTO POR DÍVIDA ENTRE OS COMPANHEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE CONTRATO FORMAL. EM PROL DA FAMILIA. PREVIDENCIA PRIVADA ABERTA. VGBL. INTEGRANTE DO ROL A SER PARTILHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de partilha igualitária de veículo e saldo existente no fundo de previdência complementar aberta.
2. Evidenciada a prescindibilidade da prova que se pretendia produzir com a tomada do depoimento pessoal da parte autora, não configura cerceamento de defesa o seu indeferimento.
3. Consoante se extrai da leitura do art. 1.725 do Código Civil, aplica-se às relações patrimoniais, durante a união estável, o regime da comunhão parcial de bens, na ausência de convenção em contrário.
4. Salvo a existência de contrato devidamente formalizado entre as partes, não há se falar em empréstimo entre casal que vive sob o regime da comunhão parcial de bens, sobretudo quando as despesas são efetivadas durante a união estável em prol da família.
5. Ao contrário das previdências complementares fechadas, as previdências complementares abertas, como os planos PGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) são considerados investimentos financeiros e, por conseguinte, partilháveis.
6. Recurso conhecido e desprovido.